Tribunal: TJDFT
Processo: 0736005-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO. PRIVILÉGIO CONCEDIDO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. REGIME. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. VIÁVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPROVADAMENTE DE ORIGEM LÍCITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a atenuante da confissão espontânea, enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado da Súmula 231 do STJ, conserva-se o entendimento vigente, qual seja, de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia a vedação à redução abaixo do mínimo legal.
3. Em se tratando de apelante primário, de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa e não compõe organização criminosa, cabível a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
4. Considerando o novo “quantum” de pena imposto e a primariedade do réu, altera-se o regime inicial para cumprimento da pena que deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
5. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nas condições e cautelas a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais.
6. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (RE 63849), que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local ou do acondicionamento da droga, ou qualquer outro requisito, além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal".
7. No caso, o réu comprovou o recebimento de verba rescisória trabalhista cerca de um mês antes de sua prisão e anexou extrato bancário com movimentação de saques condizentes com a utilização desse numerário ou, pelo menos, que esses valores foram retirados da conta bancária e ficaram à sua disposição. Sendo assim e considerando o princípio in dubio pro reo na avaliação das provas no processo penal, a restituição dos valores condizentes com os saques bancários é medida que se impõe.
8. Recurso parcialmente provido.